Tribunal: TJSP
Processo: 2229586-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MERA CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, REGISTRADO OU NÃO, NÃO TRANSFERE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL E, POR ISSO, A PROMITENTE VENDEDORA SEGUE RESPONDENDO PELO IMPOSTO, SE ASSIM DISPUSER A LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE EXERCIDOS PELA EXECUTADA EXCIPIENTE. AGRAVO DE

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MERA CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, REGISTRADO OU NÃO, NÃO TRANSFERE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL E, POR ISSO, A PROMITENTE VENDEDORA SEGUE RESPONDENDO PELO IMPOSTO, SE ASSIM DISPUSER A LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE EXERCIDOS PELA EXECUTADA EXCIPIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Se a compromitente vendedora ainda figura como proprietária na Serventia Predial, responde por IPTU, esteja ou não registrado o compromisso que celebrou.